Tribunal: TJBA
Processo: 8066625-59.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066625-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE JORGE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TESE DE COISA JULGADA AFASTADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CAUSA DE PEDIR JURÍDICA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO PELA CORTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo Impetrante, policial militar inativo, para determinar o realinhamento de seus proventos com a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de manifestação sobre a preliminar de coisa julgada, arguida em razão de demanda idêntica (Processo nº 8023056-13.2020.8.05.0000) ter sido anteriormente ajuizada, e reitera a tese de ausência de prova pré-constituída. II. Questão em discussão O presente recurso visa à análise da ocorrência ou não de coisa julgada material entre a presente ação e o Mandado de Segurança nº 8023056-13.2020.8.05.0000 e a adequação da prova pré-constituída que levou à concessão da segurança. III. Razões de decidir O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as teses recursais e defensivas, rechaçando as preliminares e a prejudicial de mérito de decadência e prescrição, e reconhecendo o direito líquido e certo do militar inativo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%. Quanto à alegada omissão referente à coisa julgada decorrente do Mandado de Segurança individual anterior (Processo nº 8023056-13.2020.8.05.0000), embora a referência explícita ao número processual não conste no dispositivo do Acórdão, a questão foi devidamente apreciada sob a ótica da alteração da natureza da causa de pedir. A superveniência de modificação substancial no entendimento jurisprudencial desta Seção Cível de Direito Público, que passou a reconhecer o caráter genérico da GCET, conforme explicitado nas contrarrazões e nos Acórdãos paradigmas citados nos autos, configura uma nova causa de pedir jurídica, apta a afastar a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tampouco há omissão quanto à tese de ausência de prova pré-constituída, uma vez que o Acórdão foi categórico ao rejeitar tal preliminar, reconhecendo que a documentação acostada, demonstrou plenamente a condição do Impetrante e o direito ao cálculo de seus proventos com base no posto superior (1º Tenente), o que, por consequência lógica e legal, atrai o percentual máximo da CET correspondente. Em verdade, o Embargante busca, sob o pretexto de sanar o vício, a rediscussão do mérito já decidido e a inversão do resultado do julgamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, conhecem-se os Embargos de Declaração, mas lhes é negado provimento, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8066625-59.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado JOSÉ JORGE BARBOSA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora MR07